Tribunal: TJMT
Processo: 0002163-47.2017.8.11.0107
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002163-47.2017.8.11.0107
RECORRENTES: MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN e outros
RECORRIDOS: ISAIAS ALBINO AMANCIO e outra
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN e outros com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 12059976):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – SENTENÇA TERMINATIVA POR FORÇA DE DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – TERCEIROS INTERESSADOS – AUTORES QUE AFIRMAM QUE SÃO LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS E QUE FORAM INJUSTAMENTE ATINGIDOS PELOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DO QUAL NÃO PARTICIPARAM – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – TEORIA DA ASSERÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – POSSIBILIDADE DE IMEDIATO JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CAUSA MADURA – CPC/15, ART. 1.013, §3o, I – CONSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DAQUELE QUE INJUSTAMENTE POSSUIR OU DETER A COISA – CC, ART. 1.228 – VERIFICAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO QUE DEVE SE REALIZADA DE ACORDO COM A SITUAÇÃO EXISTENTE NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ALIENAÇÃO DA COISA, A TÍTULO PARTICULAR, POR ATO ENTRE VIVOS, QUE NÃO ALTERA A LEGITIMIDADE DA PARTE – CPC/73, ART. 42 – CÔNJUGE QUE É QUALIFICADO COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO SIMPLES – INEFICÁCIA PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO JUDICIAL EM RELAÇÃO À ESPOSA (AQUI AUTORA) QUE NÃO FEZ PARTE DO PROCESSO – ATOS PROCESSUAIS VÁLIDOS QUANTO AO MARIDO (RÉU NOS AUTOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA) – INCABÍVEL A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO, PORÉM, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A aferição das condições da ação, dentre as quais a legitimidade das partes, ampara-se na teoria da asserção, de modo que, por isso, devem elas ser conferidas “à luz das afirmações feitas pelo demandante em sua petição inicial, devendo o julgador considerar a relação jurídica deduzida em juízo in statu assertionis, isto é, à vista do que se afirmou. 2. O art. 1.228 do CC prevê que o “proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”, de modo que polo passivo da reivindicatória será composta daquele que injustamente possua ou detenha a coisa, independente a que título for e da relação de domínio do bem. 3. A formação e verificação de litisconsórcio diz respeito ao momento da propositura da ação, sendo esta situação fática a ser observada no processo. 4. Em virtude do princípio da estabilização da demanda (perpetuatio legitimationis), “a alienação da coisa ou do direito litigioso, a título particular, por ato entre vivos, não altera a legitimidade da parte”, nos termos do art. 42 do CPC/73. 5. Tratando-se de litisconsórcio passivo necessário simples, que decorre simplesmente por força de previsão legal, o vício decorrente da não formação do litisconsórcio nos autos da ação impugnada corresponde apenas a uma ineficácia parcial dos efeitos da decisão judicial em relação ao terceiro que não fez parte do processo, não caracterizando vício de rescindibilidade ou transrescisório apto a justificar a anulação de todos os atos do processo.” (TJMT, 0002163-47.2017.8.11.0107, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 20/08/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 19123951).
Alega violação aos artigos 73, §2o, 114, 485, §3o e 1.022, I, do CPC, argumentando a necessidade de citação da esposa do réu da ação reivindicatória.
Recurso tempestivo (ID 38147496).
Sem contrarrazões, conforme certidão ID 44013978.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Os Recorrentes defendem a nulidade da sentença proferida nos autos da Ação Reivindicatória, ante a ausência de citação da Recorrente Maria Inez Lazzaris Ferlin, esposa de Airton Ferlin.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI